Tribunal: TJPA
Processo: 0002085-48.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002085-48.2014.8.14.0051

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTAREM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE EDI COELHO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUJEIÇÃO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO CONFIGURADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR º 0009932-55.2017.814.0000. EM SEDE DE ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO DECISÃO ANTERIOR REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

In casu
,

o autor foi impedido de realizar os exames necessários para renovar sua carteira de habilitação em razão de infração gravíssima cometida no período em que possuía licença provisória;

II-

Preliminar de ilegitimidade passiva.
O cerne do presente recurso versa sobre a renovação da CNH definitiva, sendo do DETRAN/PA a competência para emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, não havendo qualquer insurgência com relação à autuação.
Preliminar rejeitada

III-
A tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 é que a concessão de CNH definitiva ao condutor que cometeu infração relacionada ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período permissionário, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, consoante § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição de CNH tenha ocorrido na pendência de procedimento administrativo para apuração de validade da infração, que imponha risco à segurança do trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal;

IV-
No caso dos autos, a
situação demonstra que, mesmo tendo cometido infração de trânsito na época de sua carteira de habilitação provisória, o autor, ao receber a sua CNH definitiva, foi habilitado para dirigir pelo requerido, já estando nessa condição há pelo menos 03 (três) anos, ao momento do pedido de renovação da CNH;

V-

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Desse modo, verifica-se a inexistência de prescrição administrativa;

VI-
Em sede de
READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
, reformo a sentença
a quo
, nos termos da decisão lançada
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
READEQUAR
o julgamento aos termos do IRDR nº
0009932-55.2017.814.0000
, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos 30/05/2022.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
, interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8º Vara Cível da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar, proposta por
JOSE EDI COELHO SILVA
.

Na origem, alegou o autor que em setembro de 2013 para renovação de sua CNH, não teria o pleito deferido, pois teria cometido infração de natureza gravíssima quando ainda detinha carteira de habilitação provisória. Alegou ainda, que foi habilitada para dirigir provisoriamente em 09/04/2009 e cometeu a infração de natureza gravíssima em 31/01/2010 por meio do ATI nº B118126032.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto, ante as razões fáticas e jurídicas acima expendidas JULGO PROCEDENTE OPEDIDO DO AUTOR, confirmando a liminar deferida, com vistas a PERMITIR AREALIZAÇÃO DE TODOS OS EXAMES NECESSÁRIOS PARA REVALIDAÇÃO DACARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, e JULGO EXTINTO O PRESENTEPROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 269, I, DOCPC.
(...)”

Inconformado com a decisão, o DETRAN/PA interpôs recurso de apelação. (id 5434987).

Em suas razões, pugna preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, vez que não teria autoridade para retirar infrações lançadas por outros órgãos.

No mérito, alega que não pode conceder a renovação da CNH ao recorrido, pois o art. 148, §3º do CTB veda a renovação da CNH àqueles que cometeram infração de trânsito de natureza grave ou gravíssima quando ainda eram permissionários. Aduz ainda, que não se esgotou o prazo de prescrição da multa lançada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso. Requereu, em síntese, a manutenção da sentença de piso. (id 5434992).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. (id 5434993).

O feito foi distribuído à relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura que julgou o recurso de apelação improcedente.

O DETRAN/PA opôs embargos de declaração alegando omissão e contradição no julgado, requereu ainda seu recebimento com efeitos modificativos. (id 5434995).

O feito foi redistribuído a minha relatoria.

Por decisão id 5434996 o feito foi sobrestado.

Após decisão do feito em controvérsia 0009932-55.2017.8.14.0000, determinei o dessobrestamento do feito. (id 8075821).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Em que pese a entrada em vigor do CPC/15,

esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais

consumados, o presente feito será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da antiga lei processual.

Tendo em vista decisão proferida nos autos, do IRDR nº
0009932-55.2017.8.14.0000, entendo como prejudicado os embargos de declaração opostos pela parte, e passo a rejulgar de ofício o recurso de apelação.

Na existência de pedido preliminar passo primeiro a análise desse.

PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN

O apelante alega preliminarmente, que possui ilegitimidade passiva para figurar na lide, vez que não possui autoridade para desconstituir multas lançadas por outros órgãos.

Entretanto, sendo o cerne da discussão a possibilidade ou não de renovação da CNH definitiva do autor/apelado, e sendo o Detran o Órgão responsável pela emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, entendo que a referida preliminar não deve prosperar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. ÓBICE LEGAL APENAS PARA O RECEBIMENTO DA CNH DEFINITIVA - ART. 148, § 2º e § 3º, do CTB. RECURSO DESPROVIDO. 1- Decisão que determina ao DETRAN o processamento da renovação da carteira de habilitação do agravado; 2- A teor do art. 148, §2º e §3º, do CTB, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média; 3-Nada obsta a renovação da CNH, em razão de multa ocorrida na fase permissionária; 4- O artigo 300, do CPC/2015 disciplina a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos legais que militam em favor do agravado; 5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(...) O agravante alega ser ilegítimo para responder à ação, pois não possui competência para intervir em ato administrativo realizado por ente executivo de trânsito municipal, qual seja a Coordenadoria de Transportes de Santarém
. A decisão agravada determina a renovação de Carteira Nacional de Habilitação- CNH, cuja competência é conferida ao DETRAN. Não se trata de cancelamento de infrações, pelo que rejeito a preliminar. (...)

(TJPA, 2017.02935833-15, 178.154, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-19). (Grifei).

Por tal motivo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno da discussão do direito ou não de o autor ter deferida a renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e regularidade ou não da sentença proferida juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que concedeu ao autor direito aos exames necessários para a concessão da renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, definitiva.

Historiando os autos, verifica-se que o autor teve a renovação de sua CNH indeferida pelo DETRAN/PA em setembro de 2013, devido a infração de natureza gravíssima registrada em seu nome do período em que ainda era permissionário.

Compulsando os autos, constata-se que o autor ao se dirigir ao DETRAN/PA, para renovar sua CNH, teve sua pretensão rejeitada devido à uma infração de trânsito cometida no dia
31/01/2010
, sendo autuado por meio do AIT nº B118126032, sendo tal infração cometida no período em que possuía sua carteira de habilitação provisória, qual seja de 09/04/2009 a 09/04/2010.

A teor do que preceitua o art. 148, § 2º e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Verifica-se que o mencionado dispositivo legal impõe uma condição para que o condutor receba sua habilitação definitiva, qual seja,
não haver infração durante a permissão. No entanto, no caso dos autos, a
situação demonstra que, mesmo tendo cometido infração de trânsito na época de sua carteira de habilitação provisória, o autor, ao receber a sua CNH definitiva, foi habilitado para dirigir pelo requerido, já estando nessa condição há mais 03 (três) anos, ao momento do pedido de renovação da CNH.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO
. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS.
LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH
. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação
, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2.
A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver
pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da
Permissão para Dirigir - PPD
, previsto no §2º do art. 148 do CTB.

(...)

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º e 4º do art.148 do CTB.

(...)

7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.148, §§3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade.

(...)

10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração
, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem
como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

(TJPA, 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16). (grifos nossos).

Conforme mencionado, verifica-se que o apelado recebeu sua permissão para dirigir em 09/04/2009 e no dia 31
/01/2010
cometeu infração, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano, consoante ao AIT nº B118126032.

Ademais, ressalta-se que a CNH definitiva do apelado foi expedida normalmente, o que se pode concluir que a infração cometida não havia sido lançada no prontuário do apelado.

Vislumbro não existir prescrição administrativa da multa, vez que da data de registro da infração em 31/01/2010, a de negativa em renovar a CNH em setembro de 2013, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Assim, nos termos do artigo 148, § 3º e § 4º do CTB, a sentença deve ser reformada e consequentemente a apelação interposta pelo Detran deve ser provida.

Em consequência, inverto o ônus de sucumbência, para condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa, diante do deferimento da gratuidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de
READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
, reformo a sentença
a quo
, nos termos da decisão lançada.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022